Tribunal: TJMT
Processo: 1021884-51.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021884-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 094.510.811-78 (PACIENTE), WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), V. B. D. - CPF: 053.835.211-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL MARTINS DA SILVEIRA FILHO - CPF: 088.834.451-12 (VÍTIMA), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, OCUPAÇÃO LÍCITA E RESIDÊNCIA FIXA. DELITO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. NATUREZA RESIDUAL DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

01. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

02. A despeito das circunstâncias do crime em apuração, o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, além de que as circunstâncias criminosas não ocorreram mediante emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

03. Ordem parcialmente concedida, em dissonância do parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Jose Eduardo Pereira da Silva
.

Ressai dos autos que o paciente responde à ação penal pela prática dos crimes os delitos de corrupção de menores e estelionato mediante fraude eletrônica, previstos nos artigos 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90, e 171, § 2-A, do Código Penal, consistente na ação de obter para si vantagem ilícita no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada logo após a conclusão do inquérito policial, com fundamento na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, a periculosidade social e o risco de reiteração delitiva.

Após, quando do recebimento da denúncia, a indigitada autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que persiste quadro fático-jurídico que motivara o decreto cautelar.

Irresignado, o impetrante sustenta a inexistência de fundamentos idôneos a sustentar o
periculum libertatis
do paciente, sobretudo quando se observa as condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 232440672).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 233073688, 233073695, 233073694 e 233073691).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
, em vista da necessidade da prisão preventiva para assegurar a tutela da ordem pública (id.

233476699).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 25/07/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática d
os delitos de corrupção de menores e fraude eletrônica, previstos nos artigos 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90, e 171, § 2-A, do Código Penal.

No que se refere aos delitos atribuídos ao paciente, consta da inicial acusatória as seguintes circunstâncias:

[...] “Consta dos autos que na data dos fatos, a vítima viu um anúncio de venda de uma motocicleta na rede social Facebook e logo entrou em contato com o vendedor, o qual lhe informou o número de WhatsApp (66) 99244-0777 para realizar a negociação. Assim, utilizando o nome de Marcos Araújo, o denunciado informou a vítima que a motocicleta a ser vendida estava na Cidade de Querência/MT. Em seguida, JOSÉ EDUARDO disse que seria necessário realizar o pagamento no valor de R$ 2.500,00 e somente após o pagamento seria redigido um contrato para que o veículo fosse entregue a Emanoel. Em seguida, o denunciado informou a chave PIX e induziu e manteve a vítima em erro com suposta venda da motocicleta, fazendo com que realizasse transferência bancária no valor de R$ 2.500,00 para conta pertencente a Victor Barbosa Dias, utilizada por JOSÉ EDUARDO para receber os valores angariados através do estelionato. A vítima representou criminalmente em desfavor dos denunciados (id. 165080758 – p. 8). Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOSÉ EDUARDO PEREIRA DA SILVA como incurso nas sanções do art. 171, § 2-A, do Código Penal (Fato I), em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 244-B, caput da Lei 8.069/90 (Fato II), requerendo a autuação, o recebimento e o processamento da presente denúncia, de modo a ser instaurada a devida ação penal acusatória, citando o denunciado para apresentação de resposta, seguindo-se o procedimento até final condenação, incluindo o pagamento de valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP” [...]
(id. 232145674, p. 98).

A autoridade policial, após investigações dos fatos criminosos, representou pela prisão preventiva do paciente, que foi deferida pelo Juízo singular, com fundamento na garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, haja vista a gravidade concreta, a periculosidade social e o risco de reiteração delitiva, conforme se observa:

[...] “
Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, bem como para que seja assegurada a aplicação da lei penal, uma vez que o uso disseminado do aparelho celular e aplicativos como o facebook, para a prática do crime de estelionato, principalmente em suposta associação de pessoas, revela a periculosidade na conduta do agente. Dessa forma, tem-se que o representado utilizou e disponibilizou conta bancária de terceiro para aplicação do golpe. Logo, há indícios de possível esquema estruturado para aplicação do “Golpe do Pix”, cada dia mais usual entre os criminosos. Assim, o delito fere diretamente o patrimônio público e privado, trazendo insegurança à ordem pública, pois o representado agiu com consciência da ilicitude e vontade de consumar o ato. Além disso, conforme muito bem salientado pela D. Representante do Ministério Público, verifica-se que o representado agiu com o fim de obter vantagem patrimonial sobre as vítimas, o que e demonstra a possibilidade da aplicação de golpes em grande escala, eis que praticado pela internet, ocasionando insegurança a ordem pública e ainda a possibilidade de reiteração delitiva. Cabe ressaltar ainda que o requisito do artigo 313, inc. I, do CPP, está cumprido, uma vez que a pena máxima do delito ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos. Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública” [...]
(id. 232145670).

Após o pedido de revogação de medida segregatícia, a indigitada autoridade coatora manteve a prisão preventiva em vista da ausência de alteração do quadro fático-jurídico.

Pois bem.

Denota-se dos documentos presentes nos autos a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, nos termos da confissão extrajudicial do paciente (id. 232145674, p. 73), de modo que o requisito
fumus comissi delicti
, para o momento da persecução criminal, mostra-se observado à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o contexto fático em apuração denota que o paciente teria obtido vantagem ilícita no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a qual foi transferida para a conta bancária de um menor. De igual modo, conforme o Relatório de Investigação n. 2024.13.78395 (id. 232145674, p. 59) e o interrogatório extrajudicial do acusado, há indícios de que este, em tese, agiu com o mesmo
modus operandi
em desfavor de outras vítimas, de forma que é necessário garantir a ordem pública.

No entanto, verifica-se a possiblidade de garantir a tutela pretendida mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, porquanto, a despeito da reprovabilidade das condutas praticadas, em tese, pelo paciente, não se observa indicativos de periculosidade social ou de sobrelevada gravidade concreta a justificar o encarceramento preventivo, sobretudo quando se observa os predicados pessoais favoráveis do acusado.

Conforme ressai dos autos (registros criminais e interrogatório extrajudicial), o paciente é primário, bem como possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (entregador).

Assim, as condições subjetivas favoráveis, no caso, “
conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecerem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva
” (AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Além disso, as circunstâncias criminosas em questão não foram praticadas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que a imposição de restrições cautelares diversas é suficiente para alcançar o fim almejado com a custódia, cuja medida deve ser aplicada apenas aos casos de sobrelevada gravidade concreta da conduta e periculosidade social do agente (AgRg no HC n. 859.288/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024).

Desse modo, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, objetivam substituir a segregação preventiva quando presentes os fundamentos do artigo 312 do referido diploma processual, desde que suficientes para resguardar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Ademais, a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional, conforme disciplina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, na medida em que a segregação somente será aplicada quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

Assim, em consonância com o entendimento do doutrinador Aury Lopes Junior, “
a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado
” (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. p. 86).

Por fim, não obstante o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça acerca da necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, verifica-se que, na espécie, a tutela pretendida pode ser alcançada mediante a imposição de medidas menos gravosas, uma vez que o paciente ostenta bons predicados pessoais e os delitos não foram praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

Com tais considerações, em dissonância do parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
José Eduardo Pereira da Silva
pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)
recolhimento domiciliar em horário noturno – das 21h às 5h – todos os dias;
(ii)
obrigação de manter o endereço atualizado;
(iii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iv)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades;
(v)
proibição de praticar novas infrações penais;
(vi)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Outrossim, deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Pedi vista dos autos na sessão passada e, após detida análise da matéria, conclui, com a devida vênia do eminente relator, que, sem embargo dos aventados predicados pessoais do paciente, a gravidade concreta da conduta criminosa que lhe é imputada revela a caracterização do
periculum libertatis
e justifica, portanto, a manutenção de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consoante o artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal e o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

A conduta em questão – estelionato mediante fraude eletrônica, delito capitulado no artigo 171, § 2º-A, do Código Penal – que, diga-se de passagem, teria sido praticada em concurso com um menor de idade – atraindo, também, a incidência do crime tipificado no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente –, tem se revelado um flagelo da atualidade, tornando o ambiente virtual um campo minado de golpes e ciladas, colocando em risco o patrimônio de milhares de usuários das redes diariamente.

Um estudo realizado pela plataforma de vendas
online
OLX constatou que “
fraudes e golpes digitais geraram um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão para os brasileiros somente em 2023
”
[1]
. Outro dado alarmante: o Relatório de Identidade Digital e Fraude 2024, elaborado pela agência de análise de crédito Serasa Experian, identificou que 42% dos brasileiros já foram vítimas de golpes e fraudes financeiras
[2]
.

Pelo que se depreende dos autos, o episódio que diz respeito à vítima Emanoel Martins da Silveira Filho, que ensejou o início das apurações, não teria sido um fato isolado na vida do paciente, e que este teria por alvo predileto, em suas atividades predatórias, indivíduos em situação de vulnerabilidade financeira. A propósito, consta do Relatório de Investigação n. 2024.13.78395, da Delegacia de Polícia Civil de São José do Xingu, o seguinte:

“(...)
esta equipe verificou que
quem estava por trás do perfil do golpista era de fato a pessoa de JOSÉ EDUARDO PEREIRA DA SILVA, como também que este continua aplicando golpes, inclusive o mesmo número de telefone e o mesmo modus operandi
.

Nota-se que em maio de 2024, a foto do perfil do número WhatsApp (66) 992440777 era de um rapaz da honda (foto de instagram), bem como que ao tentar fazer um pix para o referido número do celular, este dava como recebedor a pessoa de
JOSÉ EDUARDO PEREIRA DA SILVA
, cujo os numerais ***.510.811.** do CPF são os mesmos.

(...)

Já em julho de 2024, a foto do perfil do número WhatsApp (66) 992440777 é outra e a descrição do perfil utiliza o mesmo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de entrada.

(...)

Observa-se que
JOSÉ EDUARDO PEREIRA DA SILVA mudou sua foto de perfil por diversas vezes, mudou o nome da referida loja e inovou na empreitada criminosa utilizando a facilitação de compras para pessoas AUTÔNOMAS, NEGATIVADAS e com BAIXO SCORE
.

Vale ressaltar que entramos em contato com a empresa LF Motos, a qual possui sede na cidade de Ribeirão Preto/SP, e o proprietário nos forneceu vários prints de pessoas indagando-o acerca do perfil fake de
JOSÉ EDUARDO PEREIRA DA SILVA
.

Vale ressaltar também, que
JOSÉ EDUARDO PEREIRA DA SILVA aplicou vários golpes utilizando o mesmo número telefônico e inclusive a sua conta bancária do Banco Mercado Pago
.

(...)

Na narrativa do Boletim de Ocorrência registrado pela vítima na cidade de Confresa observa-se que o golpista utilizou-se do mesmo número de telefone, mesmo modus operandi falando até que era da cidade de Querência/MT, passando-se por Marcos Antônio e a conta da pessoa que recebeu a vantagem ilícita pertence a
JOSÉ EDUARDO PEREIRA DA SILVA
.

(...)

Vale frisar, que
a partir do Relatório de conta vinculada ao CPF de JOSÉ EDUARDO PEREIRA DA SILVA, é perceptível o seu envolvimento com o crime, haja vista as diversas mudanças de chave pix e as diversas contas bancárias que o suspeito possui em seu nome
” (Id. n. 232145674, pp. 60-67;
sic
; destaquei).

Nota-se, portanto, que, malgrado o paciente não seja reincidente, tampouco possua antecedentes criminais em sentido formal ou técnico, os autos revelam a reiteração de condutas ilícitas, bem como a periculosidade social de suas ações, e, consequentemente, a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a insuficiência de medidas cautelares mais brandas.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO FALSA PORTABILIDADE –
ESTELIONATO MEDIATE FRAUDE ELETRÔNICA
– LAVAGEM DE DINHEIRO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRISÃO PREVENTIVA
– 1.
ALEGADA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– DESMANTELAMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
VULTOSO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS – MODUS OPERANDI – FRAUDE ELETRÔNICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINOSA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – INSUFICIENTE DAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
– 2.
PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA NO CASO PARA CONDUZIR À LIBERDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 DA TCCRTJMT
– 3. EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DELITO DE CARÁTER PERMANTE – NECESSIDADE DE CESSAR A ATIVIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES STJ – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER.

1.
É legítima a prisão preventiva baseada na gravidade concreta da conduta criminosa imputada ao paciente, visto que ele é um dos principais agentes dentro da organização criminosa voltada à prática de estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, causando vultoso prejuízo, que, segundo investigação, estaria na ordem de R$ 511.000,00, vez que era um dos principais agentes dentro da organização criminosa que, mediante falsificação de documentos, criava contas digitais na plataforma ‘Mercado Pago’ em nome das vítimas e, após validação mediante selfie, solicitava a portabilidade do salário e, com o crédito, dissipava os valores em diversas operações financeiras. Daí decorre, evidentemente, a necessidade de fazer cessar as atividades da organização em prol da ordem pública. Em tais casos, revelam-se inadequadas ou, pelo menos, insuficientes as medidas cautelares mais brandas (art. 282, § 6º, do CPP)
.

2.
A existência de predicados pessoais abonatórios não é suficiente para ensejar a revogação da prisão preventiva, especialmente quando preenchidos os requisitos dos art. 312 e 313 do CPP (Enunciado Orientativo nº 43 da TCCRTJMT)
.

3. Não há que se falar em inexistência de contemporaneidade entre os fatos delituosos e o decreto de custódia cautelar em se tratando de crime de organização criminosa, em que há in casu, o risco de reiteração delitiva, dado o caráter permanente e habitual da conduta, há indícios suficientes de persistência nas práticas de atividades criminosas
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1011633-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14.8.2024; data da publicação: 14.8.2024).

“
HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO COM FRAUDE ELETRÔNICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
. 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO CASO. PLURALIDADE DE AGENTES, DE ADVOGADOS E DE PEDIDOS LIBERATÓRIOS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Além disso, no caso destes autos, em momento algum foi demonstrada a desídia do Judiciário ou de pedidos protelatórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual, cujo elastério deve ser atribuído à complexidade do processo que possui pluralidade de agentes e de advogados, além da existência de diversos pedidos de revogação de prisões cautelares ao longo de toda a instrução criminal, em primeiro e segundo graus de jurisdição, motivos pelos quais deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, mormente diante da constatação do encerramento instrução criminal, culminando com a incidência da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, uma vez que está presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1025019-08.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 13.12.2023; data da publicação: 15.12.2023).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2024/02/11/brasileiros-tem-prejuizos-de-r-1-bilhao-com-golpes-digitais-veja-como-se-prevenir.ghtml – consultado em 31 de agosto de 2024

[2]
https://brasil61.com/n/golpes-4-em-cada-10-brasileiros-ja-foram-vitimas-veja-como-se-proteger-bras2411987 – consultado em 31 de agosto de 2024

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024